Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS NEGATIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, ajuizada para conferir a posse definitiva do autor sobre o imóvel, após decurso de prazo desde a primeira ação possessória.
2. Com relação aos efeitos negativos da coisa julgada, a imutabilidade gerada pela coisa material impede o ajuizamento da mesma causa em outro processo. A mesma causa pode ser entendida com a repetição da demanda em um novo processo, com as mesmas partes (ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (mediato e imediato) de um processo já ajuizado e julgado, gerando coisa julgada material.
3. O pedido dos autos de n. 2013.11.1.00362-5 consistia na abstenção de atos que turbassem a posse dos autores e a sentença não fixou limite temporal, julgando “parcialmente procedente a presente manutenção de posse e determino ao Réu que se abstenha atos de turbação de posse, em especial, quanto ao fornecimento de energia, que deverá ser providenciada pelos autores perante a companhia de energia elétrica em seus próprios nomes”. Nas razões de decidir, a sentença considerou que o ato de turbação praticada pelo então autor era exatamente o corte de fornecimento de energia elétrica, motivo pela qual o pedido foi julgado procedente em parte para determinar o restabelecimento de energia elétrica.
4. No caso dos autos, é possível perceber que inexiste coisa julgada, pois, embora haja identidade de partes em polos invertidos, não há coincidência entre as causas de pedir e pedidos. A pretensão da presente demanda consiste justamente em criar um limite temporal para a posse já exercida (pedido), evitando a transmissão de propriedade (causa de pedir).
5. Precedentes: Acórdão 1893187, 07237706120238070015, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024; Acórdão 1889008, 07217520620238070003, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024; Acórdão 1788185, 07086722120238070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023).
6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu devido processamento.